Tribunal: TJES
Processo: 5002421-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002421-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA ROSA LEITE BARROS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela consumidora em face de decisão proferida nos autos de ação de superendividamento ajuizada contra diversas instituições financeiras, a qual, embora tenha concedido os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. A autora requereu a suspensão de descontos referentes a empréstimos e cartões de crédito que comprometem cerca de 60% de sua renda líquida mensal, alegando comprometimento do mínimo existencial e impossibilidade de cumprir com suas obrigações sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, com base na preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento é possível quando presentes os requisitos legais, com fundamento no poder geral de cautela e na proteção ao mínimo existencial do consumidor hipossuficiente.

4. A autora apresentou plano de pagamento nos autos antes da audiência conciliatória, cumprindo o requisito previsto no art. 104-A, § 4º, I, do CDC.

5. A limitação dos descontos é cabível quando comprovado que a soma dos valores comprometidos com empréstimos supera o limite legal de consignação e compromete sobremaneira a renda líquida da parte autora.

6. A documentação acostada aos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações e a presença do perigo de dano irreparável, dada a situação de vulnerabilidade financeira da autora.

7. A suspensão dos descontos deve ser condicionada ao depósito judicial de parte dos rendimentos da autora, visando ao equilíbrio entre os interesses das partes e prevenção de inadimplemento absoluto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É possível o deferimento de tutela de urgência nas ações de superendividamento, desde que presentes os requisitos legais e configurado o comprometimento do mínimo existencial.

2. A limitação dos descontos em folha é medida adequada para assegurar o equilíbrio contratual e a dignidade do consumidor superendividado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, XI e XII; 54-A, §1º; 104-A, §4º, I; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007615-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 25.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001704-27.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LARISSA ROSA LEITE BARROS contra decisão do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, na “ação de superendividamento” ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., BANESTES S.A., SICOOB SUL, CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBMEES e BANCO ORIGINAL S.A., ora Agravados, concedeu à parte autora, ora Agravante, os benefícios da justiça gratuita, indeferindo, contudo, o seu pedido de tutela de urgência,
“em razão da ausência de apresentação de um plano de pagamento detalhado e dos demais requisitos previstos na legislação e jurisprudência aplicáveis”
(id 55208682 do processo referência).

Em suas razões, aduz a Agravante
“estar com sua renda altamente comprometida, não tendo meios de arcar com as despesas habituais para sua sobrevivência e de sua família”
, motivo pelo qual postulou, no primeiro grau de jurisdição, medida liminar para a limitação dos descontos em sua folha de pagamento à proporção de 35% (trinta e cinco por cento) da parcela líquida de seus rendimentos (id 12261961, p. 03).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, protestando, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, o pleito liminar deduzido na origem seja, enfim, deferido.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 12502492)

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos Caixa Beneficente dos Militares Estaduais (id. 13073916) e Banco Pan S/A (id. 15504890), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da “ação de superendividamento” ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., BANESTES S.A., SICOOB SUL, CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBMEES e BANCO ORIGINAL S.A., ora Agravados, que concedeu à parte autora, ora Agravante, os benefícios da justiça gratuita, indeferindo, contudo, o seu pedido de tutela de urgência.

Pois bem. Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior na decisão inicial constante no id. 12502492, invocando-as para fundamentar o parcial provimento do presente recurso.

Conforme se depreende do arrazoado recursal, a Agravante busca obter em juízo a repactuação de dívidas que lhe impõem um custo mensal de R$ 3.891,08 (três mil oitocentos e noventa e um reais e oito centavos), equivalente a cerca de 60% (sessenta por cento) de sua renda líquida, declarada no valor de R$ 6.473,67 (seis mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), também comprometida com gastos no cartão de crédito e demais despesas fixas voltadas à sua subsistência.

Ao indeferir o pleito liminar deduzido na origem, o douto Juízo
a quo
teceu as seguintes considerações:

“No caso específico da autora, a Lei nº 14.181/2021, em seus artigos 104-A e seguintes, dispõe sobre o procedimento para tratamento do superendividamento, que deve iniciar-se com a apresentação de um plano de pagamento detalhado e a tentativa de conciliação entre as partes. No caso dos autos, a autora não apresentou qualquer proposta formal de plano de pagamento, o que entendo ser condição indispensável para o deferimento do pedido, conforme prevê o artigo 104-A, §4º, inciso I, do CDC.

[...]

Além disso, a documentação apresentada não abrange todos os contratos firmados com os réus, o que impede uma análise completa da situação financeira da autora. Assim, não há como aferir, com clareza, a regularidade ou eventual abusividade dos contratos em questão, tornando inviável o deferimento do pedido de limitação dos descontos sem uma análise mais aprofundada no curso do processo.

No que tange ao perigo de dano, embora a situação da autora seja preocupante, o deferimento da liminar sem a observância dos requisitos legais pode comprometer os direitos das instituições financeiras e inviabilizar a solução consensual da demanda. A realização de uma audiência de conciliação é etapa indispensável para buscar o equilíbrio entre as partes e preservar tanto o mínimo existencial quanto os créditos dos réus.

[...]

Por fim, vejo que a realização de audiência de conciliação é fundamental para buscar a repactuação consensual das dívidas, conforme preceitua o artigo 104-A do CDC. Essa etapa possibilitará às partes discutir os termos para adequação das dívidas ao limite de pagamento da autora, garantindo os direitos de ambas as partes.” [id 55208682 do processo referência]

Não obstante, já decidiu a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, mesmo antes da audiência de conciliação, afigura-se
“viável o imediato deferimento de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando garantir o mínimo existencial”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007615-54.2023.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25.09.2023).

Infere-se dos autos originários que a Agravante, em atenção ao disposto no artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, apresentou o seu plano de repactuação de dívidas ainda antes da audiência de conciliação, realizada pelo douto Juízo
a quo
em 27.02.2025 (ids 63709069 e 64157668 do processo referência).

Posto isso, considerando-se que
(i)
a dívida ultrapassa o limite atual para a consignação, em folha de pagamento, de débitos oriundos de empréstimos pessoais e de cartões de crédito (artigo 1º, § 1º, da Lei Federal n.º 10.820/2003); e que
(ii)
o perigo da demora é mais gravoso para a Agravante do que para os Agravados, que ostentam inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo, o pleito liminar formulado pela Recorrente merece ser parcialmente deferido.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO PARCIAL DOS DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO – PREVENÇÃO – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – LIMITES E PERIODICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A legislação consumerista passou a prever como direitos básicos do consumidor o tratamento e prevenção ao superendividamento e a proteção ao mínimo existencial, incluindo tais garantias no rol do artigo 6º, nos incisos XI e XII do CDC, após a publicação da Lei nº 14.181/2021. 2 - Segundo o artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial” . 3 - Restou verificado que, conforme documento de ID 35588478, os valores totais descontados do benefício previdenciário do autor perfazem a monta de R$ 544,69 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), o que totaliza 41,2% do montante total de vencimentos do autor no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), que tem recebido o valor líquido de R$ 775,31 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos). 4 - Infere-se do processo originário que o Agravado instruiu o seu pedido com documentação suficiente à demonstração dos elevados percentuais de descontos alusivos ao contrato de refinanciamento de dívida (denominado “portabilidade” pelo ora Agravante), o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança ao pleito inicial, sendo apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira.
5 - A periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, ao passo que reformo apenas parcialmente a medida liminar, para adequar a incidência da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). 6 – (...) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50017042720248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação 27/08/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para antecipar em parte os efeitos da tutela, a fim de determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos discriminados na petição inicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento, isto é, a cada parcela indevidamente debitada da remuneração da Agravante, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais) por credor. Em contrapartida, deverá a Agravante depositar em juízo, mensalmente, a quantia correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus vencimentos líquidos, apurados após os descontos obrigatórios, conforme previsto no plano de pagamento apresentado na origem, sob pena de revogação da medida ora concedida. Verificada eventual mora da Agravante, ficam os Agravados autorizados à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, devendo as questões relativas ao cumprimento da presente decisão serem resolvidas perante o Juízo de origem.

É como voto.